Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013019-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. C. M. D. S. - CPF: 097.529.061-41 (AGRAVADO), VALDIR DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 602.300.459-87 (AGRAVADO), VALDIR DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 602.300.459-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTESTADA. PROTEÇÃO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da beneficiária menor de idade, cujo contrato foi cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de inadimplemento por período superior a 60 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para o restabelecimento do plano de saúde; e (ii) se o cancelamento unilateral do plano de saúde observou os requisitos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, notadamente quanto à comprovada notificação prévia do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pela existência de declaração de quitação anual de débitos referente ao ano de 2024, que contrapõe a alegação de inadimplência, bem como pela ausência de comprovação de que a agravante tenha cumprido o requisito legal de notificar a consumidora até o quinquagésimo dia de inadimplência.

4.

O e-mail que a agravante alega ter enviado em 11/12/2024, informando sobre risco de cancelamento por pendências de julho/24 e novembro/24, para cancelamento previsto para 14/12/2024, não atende ao prazo legal estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que exige notificação prévia, pessoal e inequívoca.

5.

O perigo de dano é inconteste, pois a privação da cobertura do plano de saúde coloca em risco o bem jurídico de maior relevância do ordenamento jurídico: a vida. A proteção à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e, no caso de menores de idade, goza de proteção especial, conforme disposto no art. 227 da Carta Magna.

6.

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso a agravante obtenha êxito na demanda principal, poderá proceder à rescisão contratual pelos meios legais e buscar o ressarcimento de eventuais custos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia, pessoal e inequívoca do segurado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. 2. A declaração de quitação anual de débitos, somada à ausência de comprovação da notificação legal, são elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito em tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; TJ-GO - AI: 5320581-53.2024.8.09.0051; TJ-SP - AC: 1007358-86.2022.8.26.0047.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão que concedeu antecipação da tutela determinando o restabelecimento do plano de saúde de
M. C. M. S.
, representada por
VALDIR DE JESUS DOS SANTOS
, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais e materiais (autos no 1011498-19.2025.8.11.0002).

A recorrente alega que a decisão agravada viola o art. 300 do CPC, pois não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, tendo sido concedida de forma equivocada.

Sustenta que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Argumenta que agiu em conformidade com a legislação aplicável ao rescindir o contrato da agravada por inadimplência, após notificação prévia, não havendo qualquer irregularidade em sua conduta. Afirma que o agravado estava ciente da inadimplência e não regularizou o débito no prazo legal de 60 dias.

Aduz que o contrato de plano de saúde prevê expressamente a possibilidade de rescisão em caso de inadimplência e que a concessão da tutela antecipada viola o princípio da boa-fé contratual, além de poder causar dano de difícil reparação à Agravante. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela antecipada, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Preparo efetuado (id. 282704899).

Por decisão monocrática de id. 282742860, restou indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contraminuta (id. 288368381), alegando que sempre adimpliu regularmente suas obrigações contratuais, conforme demonstram as declarações de pagamento e quitação anexas aos autos principais. Argumenta que o cancelamento ocorreu sem qualquer notificação prévia válida, em manifesta afronta ao disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 291147367), entendendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão que concedeu antecipação da tutela determinando o restabelecimento do plano de saúde de
M. C. M. S.
, representada por
VALDIR DE JESUS DOS SANTOS
, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais e materiais (autos no 1011498-19.2025.8.11.0002).

Como é cediço, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão debatida neste recurso circunscreve-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada, notadamente quanto à presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

De acordo com o referido dispositivo legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O § 3o do mesmo artigo estabelece que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão central deste recurso envolve a aplicação do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde. O mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;

A norma em questão estabelece que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente é permitida em caso de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso em apreço, a agravante alega que a agravada ficou inadimplente com as faturas dos meses de julho e novembro de 2024, por período superior a 60 dias, o que justificaria o cancelamento do plano de saúde. Sustenta ainda que enviou diversas notificações, sendo a última em 11/12/2024,
com previsão de exclusão em 14/12/2024, data em que ocorreu o cancelamento do plano
.

Contudo, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a agravada apresentou declarações de pagamento e quitação anual de débitos referente ao ano de 2024 (id. 188766347 dos autos de origem), o que, em princípio, contrapõe-se à alegação de inadimplência sustentada pela agravante.

Vejamos:

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS Prezado(a) Beneficiário(a): VALDIR DE JESUS DOS SANTOS - 0560011872011381 Contrato: 02063 Em atenção à Lei Federal no 12.007/09, a PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA declara que
todas as suas faturas, relativas às mensalidades com vencimento no período de janeiro até dezembro de 2024 encontram-se quitadas no nosso sistema
. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais de débitos para efeito de comprovação de pagamento, inclusive em relação aos anos anteriores.

Ademais, quanto à notificação prévia exigida pela legislação, não ficou demonstrado que a agravante tenha cumprido o requisito legal de notificar a consumidora até o quinquagésimo dia de inadimplência. O e-mail que a agravante alega ter enviado em 11/12/2024, informando sobre risco de cancelamento por pendências de julho/24 e novembro/24, para um cancelamento que ocorreria em 14/12/2024, não atende ao prazo legal estabelecido no dispositivo supracitado.

Como ressalvado anteriormente, tratando-se de extinção de contrato de assistência médica por plano coletivo, a notificação quanto ao cancelamento do plano de saúde é conduta obrigatória, nos termos do artigo
13

Parágrafo único
, inciso
II
da Lei
9.656
/98.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO SEGURADO. RENEGOCIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação prévia, pessoal e inequívoca do segurado, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, e jurisprudência desta Corte.
2. Constatado que as correspondências não foram entregues pessoalmente à contrante, bem como relatada a posterior negociação e quitação das parcelas vencidas, exsurge a probabilidade do direito vindicado.
3. O perigo da demora é evidenciado na medida em que a manutenção do cancelamento do plano de saúde significaria evidente prejuízo à parte agravada, porquanto necessita das coberturas contratadas para ter acesso a tratamentos de saúde
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5320581-53.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO
. Procedência do pleito inaugural para condenar a ré a restabelecer o plano de saúde do autor. Insurgência da operadora do plano de saúde. Desnecessidade.
Falta de pagamento da mensalidade que, por si só, não autoriza a rescisão contratual
.
Necessidade de notificação prévia do beneficiário acerca do débito e da possibilidade de cancelamento em caso de inadimplemento.

Inteligência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98 e da Súmula no 94 deste E. TJSP
. Notificação ao autor por e-mail que não atende ao disposto na legislação vigente. Ausência de prova de inequívoco conhecimento da mensagem eletrônica enviada pela ré. Recorrente, ademais, que aceitou o pagamento das mensalidades em atraso após o cancelamento do plano. Reativação bem determinada. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007358-86.2022.8.26 .0047 Assis, Data de Julgamento: 06/02/2024, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024) (destaquei)

No tocante à probabilidade do direito, tenho que a agravada demonstrou, em cognição sumária, a existência de elementos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações. Os documentos juntados aos autos, notadamente as declarações de pagamento e quitação anual, somados à ausência de comprovação, pela agravante, do cumprimento do requisito legal de notificação prévia nos termos exigidos pela Lei no 9.656/98, são suficientes para demonstrar, nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo de dano, é inconteste que a privação da cobertura do plano de saúde coloca em risco o bem jurídico de maior relevância do ordenamento jurídico: a vida.

A proteção à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e, no caso de menores de idade, goza de proteção especial, conforme disposto no art. 227 da Carta Magna. Destarte,
a manutenção da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da agravada até o julgamento do mérito pelo Juiz de Direito
, se mostra imprescindível para resguardar seu direito à saúde, garantia constitucional de indisputável relevância.

No que concerne à alegação da agravante de que a manutenção da decisão agravada lhe causará lesão grave e de difícil reparação, entendo que tal argumento não prospera. Isso porque a operadora poderá ser integralmente ressarcida caso, ao final da demanda, seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Por outro lado, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), uma vez que, caso a agravante obtenha êxito na demanda principal, poderá proceder à rescisão contratual pelos meios legais e buscar o ressarcimento de eventuais custos.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos contratos de plano de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025